Tribunal: STF
Processo: HC 231748
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato convocatório emanado de CPI. Perda superveniente de objeto. Encerramento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Writ prejudicado.



    Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de Marcelo da Silva Nunes contra ato da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados instaurada para investigar “as inconsistências da ordem de 20 bilhões de reais detectadas em lançamentos contábeis da empresa Americanas S.A. realizados no exercício de 2022 e em exercícios anteriores”.



    Em 25.8.2023, o Ministro Luís Roberto Barroso, deferiu, em parte, a medida liminar para que a autoridade apontada como coatora concedesse ao paciente “o tratamento próprio à condição de investigado, assegurando-lhe os direitos de: (i) não assinar termo de compromisso na qualidade de testemunha; (ii) não responder sobre fatos que impliquem autoincriminação; (iii) não serem adotadas quaisquer medidas restritivas de direitos ou privativas de liberdade, como consequência do uso da titularidade do privilégio contra a autoincriminação” (evento 15). 



    Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 22.02.2024.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, verifico que a CPI-Americanas, no dia 29.8.2023, realizou a oitiva do paciente, oportunidade em que observados os termos da liminar anteriormente deferida. Ressalto, ademais, que a referida Comissão encerrou suas atividades em 26.9.2023, com aprovação de seu relatório final. 



    De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a aprovação do relatório final pela Comissão Parlamentar de Inquérito enseja a perda superveniente de objeto das impetrações que hostilizam o ato convocatório (HC 143.590-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2020).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se. Arquivem-se os autos.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente